Tribunal: TJSP
Processo: 2229290-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - NULIDADE - Decisão que corretamente observou o disposto no art. 489, §1o, IV, do NCPC, ao apreciar todas as questões trazidas pela instituição financeira, fundamentando o motivo pelo qual o pedido formulado restou indeferido, vale dizer, a insuficiência de recolhimento de valores, pela instituição financeira,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - NULIDADE - Decisão que corretamente observou o disposto no art. 489, §1o, IV, do NCPC, ao apreciar todas as questões trazidas pela instituição financeira, fundamentando o motivo pelo qual o pedido formulado restou indeferido, vale dizer, a insuficiência de recolhimento de valores, pela instituição financeira, relativos à diferença entre o valor do bem discutido e o valor da dívida - Inocorrência de nulidade - Preliminar afastada".

"AJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL – VALOR DO BEM – VALOR DA DÍVIDA – RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA – Hipótese em que restou incontroverso o valor atualizado do imóvel, até janeiro de 2018, no importe de R$200.170,00 – Valor da dívida, considerado pelo juízo 'a quo', que correspondia, em verdade, a valor obtido em anterior avaliação do bem imóvel – Conforme comprovado documentalmente pela instituição financeira, o valor da dívida perfazia, em fevereiro de 2018, a monta de R$200.000,00 – Valor recolhido, pela agravante, relativo à diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, que encontra-se, a princípio, correto – Necessidade, no entanto, de atualização dos valores da dívida e do bem imóvel, até a data da adjudicação, com base nos parâmetros constantes deste v. acórdão – Após o recolhimento da diferença, cabível a adjudicação do bem imóvel – Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229290-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, são agravados
KIYOSHI TANAKA, RACHEL CRISTINA TANAKA e IRENE HERMSDORFF
TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, deram parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37380

AGRV.No: 2229290-81.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAPICUÍBA
AGTE. : ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX
AGDOS. : KIYOSHI TANAKA E OUTROS
JUÍZA : LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA

DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA - NULIDADE - Decisão que
corretamente observou o disposto no art. 489, §1o, IV, do
NCPC, ao apreciar todas as questões trazidas pela
instituição financeira, fundamentando o motivo pelo qual o
pedido formulado restou indeferido, vale dizer, a
insuficiência de recolhimento de valores, pela instituição
financeira, relativos à diferença entre o valor do bem
discutido e o valor da dívida - Inocorrência de nulidade -
Preliminar afastada”.
“AJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL VALOR DO BEM
VALOR
DA
DÍVIDA

RECOLHIMENTO
DA
DIFERENÇA
Hipótese em que restou incontroverso o
valor atualizado do imóvel, até janeiro de 2018, no importe
de R$200.170,00 Valor da dívida, considerado pelo juízo
'a quo', que correspondia, em verdade, a valor obtido em
anterior avaliação do bem imóvel Conforme comprovado
documentalmente pela instituição financeira, o valor da
dívida perfazia, em fevereiro de 2018, a monta de
R$200.000,00 Valor recolhido, pela agravante, relativo à
diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, que
encontra-se, a princípio, correto Necessidade, no entanto,
de atualização dos valores da dívida e do bem imóvel, até a
data da adjudicação, com base nos parâmetros constantes
deste v. acórdão
Após o recolhimento da diferença,
cabível a adjudicação do bem imóvel
Agravo
parcialmente provido”.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto em 11.10.2019, em face da r. decisão proferida
em 26.09.2019, e disponibilizada no DJE em 01.10.2019,
que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que
indeferiu pedido de ajudicação de bem imóvel, em ação de
execução hipotecária.
Os executados, ora agravados, não pagaram a
dívida que lhes cabia, de modo que o valor atualizado
perfazia
a
quantia
de
R$2.725.367,47.
Por
mera
liberalidade, a instituição financeira concedeu-lhes um
desconto, reduzindo o valor da dívida para R$200.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O bem objeto do financiamento imobiliário, dado em
garantia, foi levado a leilão por duas oportunidades, mas
não houve interessados, o que motivou o requerimento de
adjudicação. Informou o expert que o valor do bem
avaliado seria de R$200.170,00. Deferida a adjudicação e
determinado o recolhimento da diferença, recolheu a
agravante a quantia de R$170,00. Contudo, tal quantia não
foi aceita, sob o argumento que a diferença perfazia mais
de R$11.000,00. Os valores apresentados pela contadoria
judicial não dizem respeito à diferença entre o valor da
avaliação do imóvel e o valor do crédito, mas à
atualização do valor do imóvel. Os requisitos necessários
para adjudicação do imóvel estão presentes. A r. decisão
agravada, mantida em sede de embargos declaração, que
apenas se reportou a decisões anteriores, é nula, pois
carece de fundamentação, em clara ofensa ao disposto no
art. 489, §1o, IV, do NCPC. Requereu a antecipação da
tutela recursal e o provimento do recurso ao final, com a
reforma da r. decisão.
Recurso processado sem antecipação da tutela
recursal.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução hipotecária,
ajuizada pela instituição financeira, ora agravante, com
base em “instrumento particular de compra e venda e
financiamento com pacto adjeto de hipoteca”, firmado
entre as partes (fls. 32/43).
Pretendida, pela exequente, ora agravante, a
adjudicação do bem imóvel, tal pleito restou indeferido,
sob os seguintes fundamentos (fl. 17):
“Reporto-me às decisões de fls. 335 e 342”.
Após
a
interposição
de
embargos
de
declaração, pela instituição financeira (fls. 154/156),
sobreveio a seguinte decisão (fls. 134/135):
“Vistos.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos, mas deixo de acolhê-los, pelos motivos a
seguir expostos. Nos termos do artigo 1.022, e incisos,
do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e corrigir erro material. Sua função típica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
não é modificar substancialmente o conteúdo das decisões
embargadas. Pretendendo o embargante, de forma atípica, a
oposição
de
embargos
de
declaração
com
efeitos
infringentes, objetivando verdadeira reversão da decisão
judicial, entendo que somente é admitida a revisão do
mérito, em sede de embargos de declaração, se decorrência
lógica do saneamento da omissão, contradição, obscuridade
ou erro material (TJ-SP
ED: 21851240320158260000 SP
2185124-03.2015.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira
Junior, Data de Julgamento: 16/03/2016, 21a Câmara de
Direito
Privado,
Data
de
Publicação:
16/03/2016).
Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos
de declaração opostos devem ser rejeitados, sobretudo se,
de seu teor, verificar-se intuito infringente (TJ-SP

ED: 20748989120168260000 SP 2074898-91.2016.8.26.0000,
Relator:
Adilson
de
Araujo,
Data
de
Julgamento:
07/06/2016, 31a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 07/06/2016). Ignorar isto conduziria ao risco
de vulgarizar o instituto em questão, servindo tal
entendimento como incentivo às partes para embargarem em
vez de ingressarem com o recurso cabível, sob a pálida
argumentação de que a decisão é teratológica. E mesmo que
diferente fosse, a insurgência da parte não prosperaria,
pois em reiteradas decisões, o Juízo condicionou a
adjudicação do bem ao depósito da diferença apontada
(fls. 335, 342, 353 e 360). Diante disto, entendo que a
decisão atacada foi regularmente lançada. Por todo o
exposto, deixo de acolher os embargos de declaração, com
objetivos nitidamente infringentes. Intime-se”.
Contra esta decisão insurge-se a agravante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
nulidade do “decisum”.
Dispõe o art. 489, §1o, IV, do NCPC:
“Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”.
No caso em tela, contrariamente à alegação
da agravante, todas as questões postas foram devidamente
analisadas pela ilustre magistrada “a quo”, de maneira
que a r. decisão observou, corretamente, as normas do
Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-81.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Veja-se que a r. decisão, que indeferiu
pedido de adjudicação de bem imóvel, formulado pela
instituição financeira, fundamentou, ainda que de forma
sucinta, ao mencionar decisões anteriormente proferidas,
o motivo pelo qual deixou de acolher o pedido, vale
dizer, a insuficiência de recolhimento de valores, pela
instituição financeira, relativos à diferença entre o
valor do bem discutido e o valor da dívida.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
Transcreve-se,
para
melhor
elucidar
a
questão, as decisões mencionadas na r. decisão agravada:
Decisão de fl. 335 (fl. 131): “Fls. 297:
defiro nos termos estritos do artigo 892, §1o do CPC,
mediante o depósito imediato da diferença, já que o valor
atualizado do imóvel é maior que o do crédito (fls. 299 e
318)”.
Decisão de fl. 342 (fl. 132): “A diferença
perfazia mais de R$11.000,00 - sendo que o depósito
singelo não a supre. Regularize-se com as devidas
atualizações”.
Conforme se depreende dos autos, o perito
judicial
apurou,
em
23.01.2018,
a
quantia
de
R$200.170,00, como valor atualizado do bem imóvel (fls.
116/117).
A
instituição
financeira,
agravante,
manifestou, em 23.02.2018, sua concordância com o valor
atualizado do imóvel (fl. 118).
Tal quantia foi tida como correta, após
verificação da contadoria judicial, em 20.03.2018 (fl.
124/125).
A discussão versa, porém, sobre o valor da
dívida, a ser confrontado com o valor atualizado do
imóvel.
A ilustre magistrada “a quo”, conforme se
depreende da r. decisão de fl. 335 dos autos principais,
mencionada pela r. decisão agravada, considerou a quantia
de R$189.993,00 (fl. 299 dos autos principais e fls.
108/109) como valor da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-81.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Verifica-se, no entanto, que o valor de
R$189.993,00 foi o valor atribuído, em verdade, ao
imóvel, quando da avaliação realizada, pelo perito
judicial, em 19.08.2016 (fls. 90/97).
O valor da dívida, conforme esclarece a
agravante à fl. 06 de suas razões recursais, e comprova o
documento 'situação do financiamento' (fl. 119), de
fevereiro/2018, é de R$200.000,00, o qual foi obtido após
a concessão de um desconto, de R$2.525.367,26, sobre o
valor original do débito, de R$2.725.367,26.
Por esta razão, o valor recolhido, em maio
de 2018, pela instituição financeira, de R$170,00 (fls.
126/128), relativo à diferença entre o valor da dívida
(R$200.000,00)
e
o
valor
atualizado
do
débito
(R$200.170,00), para fins de possibilitar a adjudicação
do imóvel, encontra-se, a princípio, correto.
Isto
porque,
definidos,
conforme
acima
exposto, a priori, os valores do imóvel e da dívida, faz-
se necessária a atualização de ambos os valores, até a
data de adjudicação do bem.
Uma vez recolhido o valor da diferença, a
ser apurada com base nos parâmetros constantes deste v.
acórdão, cabível a adjudicação do bem imóvel.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.